Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722756-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor, ora recorrente, já havia proposto ação semelhante, com o mesmo pedido e causa de pedir em relação ao processo no 0759160-26.2022.8.07.0016. Contudo, em razão do equívoco na indicação do polo passivo, a ação foi extinta em julgamento realizado pela Primeira Turma Recursal, no qual figura como Relator o Excelentíssimo Doutor FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA (ID 65111769 e 65111770). Observando-se a existência de pedidos idênticos, bem como o disposto no inciso II, do artigo 286, do CPC, remetam-se os autos ao Juízo prevento. Promova a Secretaria a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator